Tribunal: STF
Processo: ARE 1571715
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Ausência de repercussão geral demonstrada. Deficiência na fundamentação. Alegada violação ao art. 93, ix, da Constituição Federal. Não ocorrência. fundamentação suficiente. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ivanildo Barros Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado:



    “Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. DENÚNCIA DE VIZINHOS. ODOR FORTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    Apelação criminal interposta por Ivanildo Barros Silva contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia que o condenou a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). No recurso, pleiteia a nulidade das provas em razão do ingresso policial em sua residência sem mandado judicial, a absolvição por insuficiência de provas suficientes e válidas ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prova obtida por meio do ingresso policial no domicílio do apelante; e (ii) estabelecer se a condenação deve ser mantida, considerando as provas e a possibilidade de redução da pena pela atenuante da confissão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O ingresso dos policiais na residência do apelante é válido, pois houve fundadas razões, justificadas posteriormente, indicando a ocorrência de crime permanente em flagrante, conforme precedente do STF (RE 603.616-RG, Tema 280), especialmente diante da denúncia de movimentação suspeita e forte odor de maconha.



    A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais, evidenciando que o acusado mantinha expressiva quantidade de drogas (maconha e cocaína) destinadas à comercialização, além de balanças de precisão e anotações de tráfico. 



    A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta, pois os elementos colhidos demonstram a prática do tráfico, e o fato de ser também usuário não afasta a punição pelo delito mais grave. 



    A pena deve ser reduzida, pois, embora o réu seja reincidente específico, a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida e compensada com a reincidência, uma vez que a admissão dos fatos, ainda que limitada, contribuiu para a convicção do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantida a condenação e o regime fechado.



    Tese de julgamento:



    O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões de flagrante delito, sendo crime permanente o tráfico de drogas. 



    A condenação por tráfico de drogas exige a demonstração da materialidade e autoria, as quais podem ser comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais e apreensão de substâncias ilícitas em condições típicas de comercialização. 



    A atenuante da confissão pode ser reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, nos termos da Súmula 545 do STJ. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302 e 303; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 65, III, “d”. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-RG, Tema 280; STJ, HC 651015/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/05/2021; STJ, Súmula 545.



    (Apelação Criminal nº 5886717-72.2024.8.09.0051, Relator Desembargador Roberto Horácio Rezende, Segunda Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, j. 24.3.2025.)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, incisos X, XI, LIV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, nulidade da busca domiciliar, ante a ausência de fundadas razões. 



    Alega que a busca domiciliar foi realizada pelos policiais sem autorização judicial e sem o consentimento do morador.



    Aduz que ”o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao proferir o acórdão, fundamentou -se exclusivamente no depoimento dos policiais, os quais foram, em tese, corroboradas informações prestadas pelo serviço de inteligência da PM -GO, e ainda, de forma equivocada, invocou o disposto no julgado no RE 603.616 -RG (Tema 280), desta Corte”.



    Requer o reconhecimento da nulidade aventada, a declaração da nulidade das provas decorrentes e a absolvição do agravante.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, não teria seguimento o apelo, uma vez que não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por seu turno, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Em todo caso, da análise dos autos, não diviso ilegalidade na busca domiciliar realizada. Com efeito, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos indicados nas razões recursais.



    Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento da apelação criminal, afastou a nulidade apontada e manteve a condenação do recorrente, sob os seguintes fundamentos (Doc. 15):



    “(...)



    Preliminarmente a defesa afirma que as provas carreadas aos autos, decorrentes da busca domiciliar, seriam ilícitas, pois não houve autorização válida do morador, tampouco justa causa que permitisse a entrada policial na residência do apelante, tendo ocorrido invasão domiciliar.



    Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), firmou tese no sentido da licitude da entrada em domicílio quando amparada em fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência em seu interior de situação de flagrante delito, ou se autorizado o ingresso, sem a exigência de meios probatórios específicos, a princípio.



    No presente caso, extrai-se da denúncia o seguinte contexto fático: 



    “ (…) Depreende-se do caderno informativo que, na data e local retro mencionados, policiais militares, receberam informações do serviço de inteligência da polícia militar acerca de intenso fluxo de pessoas, bem como um forte odor de maconha vindo da residência situada na Viela Mangueira, lt.17, Chácaras Retiro, nesta capital. De posse de tais informações, a equipe policial dirigiu-se ao local indicado, e, lá chegando, visualizaram o portão da residência aberto, ao que adentraram no local. Ato contínuo, foi realizada a abordagem do proprietário da residência, o qual foi identificado como IVANILDO BARROS SILVA. Em entrevista com o acusado, este assumiu que guardava substâncias ilícitas na gaveta do seu guarda-roupa, instante em que efetivada busca no mencionado local, foram ali encontradas 08 (oito) porções de material vegetal, acondicionadas em fita adesiva roxa, com massa bruta total de 4,660kg (quatro quilogramas e seiscentos e sessenta gramas), contendo substância vulgarmente conhecida como “MACONHA”; 03 (três) porções de material vegetal dessecada, acondicionadas em plástico preto, com massa bruta total de 43,466g (quarenta e três gramas e quatrocentos e sessenta e seis miligramas), contendo substância vulgarmente conhecida como “MACONHA”; e 35 (trinta e cinco) porções de material pulverizado de cor branca, acondicionadas em embalagem plástica com fechamento do tipo “zip lock”, com massa bruta total de 31,625g (trinta e um gramas e seiscentos e vinte e cinco miligramas), contendo entorpecente, vulgarmente conhecido como COCAÍNA. (...)” (mov. 36).



    Sobre as circunstâncias da prisão, reportou Wemerson Almeida Soares, Policial Militar que atuou no flagrante, em Juízo:



    “Que o serviço de Inteligência repassou a informação sobre a residência, que já havia sido monitorada; Que foi repassado que a residência tinha um fluxo intenso de pessoas entrando e saindo; Que também relataram sobre um forte odor de maconha; Que a equipe do depoente foi até o endereço, que é uma chácara; Que o portão estava aberto; Que, no momento da ocorrência, o denunciado fumava maconha com um terceiro; Que, quando chegaram, o odor de maconha era muito forte; Que adentraram no domicílio e o denunciado já sabia a razão dos policiais estarem em sua residência; Que ele disse que guardava drogas para uma pessoa de Senador Canedo; Que essa pessoa daria uma barra de maconha, para que o denunciado levasse as drogas para Firminópolis; Que encontraram oito barras de maconha, 35 papelotes de cocaína, três porções de maconha, duas balanças de precisão e um caderno com anotações de narcotraficância; Que o depoente folheou o caderno e havia anotações com o nome do usuário de drogas e o valor da respectiva dívida de drogas; Que havia muitas anotações; Que questionou ao denunciado, e este explicou que os nomes eram as pessoas que deviam para ele; Que o denunciado não detalhou se levaria a maconha e também a cocaína para Firminópolis; Que havia mais um outro usuário; Que havia duas balanças de precisão e o denunciado disse ao depoente que as usava para pesar as drogas que entregaria; Que o caderno era em espiral; Que o caderno estava parcialmente preenchido; Que não lembra o nome do setor; Que é uma chácara; Que havia uma casa nos fundos, uma na frente, e ele morava na casa do meio; Que o cachorro estava preso e o denunciado havia acabado de lavar a entrada; Que o portão fotografado nos autos é o portão que já entra na casa de IVANILDO; Que o portão dos fundos também estava aberto; Que o cachorro era um pitbull; Que o depoente era o Comandante; Que foi o depoente que recebeu a informação da Inteligência; Que a Inteligência passou todos os dados; Que não chegaram a abordar ninguém na porta; Que lá é uma viela..(...)” (mov. 84, mídia).



    Os policiais Pedro Henrique Pereira de Souza e Fernando Alves Faria, ouvidos perante a autoridade judiciária confirmam os fatos, vejamos: 



    “ (…) foram solicitados pela equipe de Inteligência, a qual indicou que no endereço fornecido havia intenso fluxo de pessoas e forte odor de maconha; Que constataram que havia vários barracões em um lote e havia uma pessoa do lado de fora, sendo que o portão estava aberto; Que adentraram e abordaram o denunciado; Que ele admitiu ter drogas na residência; Que encontraram as drogas dentro do guarda-roupas, e também havia balanças de precisão e um caderno com anotações; Que ele foi encaminhando para a Central de Flagrantes, junto com as drogas apreendidas; Que havia maconha em grande quantidade; Que no caderno havia anotações com valores altos, com nome de pessoas; Que eram alcunhas; Que um cidadão de Senador Canedo contatou o denunciado, para que ele ficasse com as drogas e depois as levasse para Firminópolis; Que ele receberia uma peça como pagamento; Que o depoente e a equipe sentiram o cheiro de entorpecente quando chegaram; Que o depoente e o Comandante da equipe fizeram a entrevista; Que havia um terceiro que desconhecia a prática do crime e foi liberado; Que receberam as informações de equipe da Inteligência; Que não se lembra o nome do bairro, mas é próximo a Avenida Leste Oeste, próximo ao setor Mangabeiras; Que a Inteligência passou informações sobre o local, mas era o “rumo”, não eram precisas; Que a viela não tinha saída; Que, na ocorrência, só havia o denunciado e o amigo dele; Que é um lote grande, parece uma chácara; Que havia um cachorro, mas não sabe a raça; Que a casa é pequena e o primeiro cômodo que entraram era a cozinha; Que ele estava em casa, sentado, com o amigo dele. (...)” (mov. 84)



    “ (…) receberam denúncia de pessoas da região, incomodadas com o fluxo de pessoas nessa casa; Que fizeram o patrulhamento e conseguiram descobrir qual era a casa; Que conseguiram ver essa movimentação e era possível sentir o odor de maconha; Que o portão estava entreaberto e a equipe fez o adentramento; Que encontraram peças de maconha, balança e caderno de anotações; Que o denunciado não negou a prática do tráfico de drogas; Que uma parte da droga era para comercialização e a outra parte era de um terceiro; Que ele faria transporte para outro local; Que ele ganharia em drogas, por esse transporte; Que, ao entrarem, alguém fazia uso de maconha, pois o odor na casa era muito forte; Que havia anotações no caderno; Que não lembra o teor das anotações; Que havia mais de um tipo de droga, já envelopada para comercialização; Que não sabe a hora da ocorrência; Que não lembra o nome do bairro; Que era uma rua estreita sem saída; Que abordaram um rapaz próximo ao portão; Que foi conversando com ele que sentiram o cheiro próximo a moradia; Que a casa que entraram era no fundo do lote; Que o portão aberto era o da casa do acusado; Que havia um cachorro de grande porte, dócil, mas não lembra a raça; Que o primeiro cômodo era uma cozinha (...)” (mov. 84).



    Pois bem. Com base nas provas carreadas aos autos, constata-se que o flagrante, após ingresso na residência do ora apelante, por volta das 16 horas, no dia 17/09/2024, dia útil, terça-feira, não foi sem justa causa e tampouco com arrombamento para adentrar ao imóvel, como sustentado pela defesa. Pelo contrário, ocorreu em um contexto que reforçou a convicção dos policiais sobre a possível prática do crime de tráfico de drogas, tendo em conta denúncia circunstanciada de vizinho noticiando intensa movimentação de pessoas e um forte e constante odor de maconha no local.



    Vejamos, a propósitos, os fatos que, conforme provas dos autos, são suficientes a indicar a justa causa na abordagem policial: a) no imóvel há três barracões, conforme a testemunha Nazareno, moradora do mesmo lote, atestou, fato também confirmado pelo apelante; b) consta que todos os vizinhos fumavam maconha (mov. 85); c) o ingresso na residência do acusado se deu em horário comercial, numa terça-feira, momento em que, segundo relatos da testemunha Nazareno, o portão de entrada do lote estava aberto, assim como o segundo portão, que dá acesso à residência do apelante também estava aberto (fotografia de fl. 23/24 do pdf), e a porta de acesso ao barracão também estava destrancada, consoante declarações também da testemunha Pablo Henrique Duarte de Souza (mov. 85); d) a ação culminou na apreensão de maconha e cocaína no interior da casa do acusado, parte já fracionada (foto, fl. 27 do pdf)



    (...)



    Ora, tratando-se o delito de crime permanente, cuja consumação protrai no tempo, enquanto o agente tiver posse da droga, permanecerá em flagrante delito (art. 302, inciso I, c/c art. 303 do Código de Processo Penal), e a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, afasta a inviolabilidade do domicílio no caso de flagrante delito.



    Além disso, a garantia de inviolabilidade de domicílio não se pode prestar à proteção de agentes que estejam no exercício de atividade criminosa, posto que não é essa a intenção do preceito constitucional.



    (...)



    Desse modo, verificado que o contexto fático anterior justificou a abordagem policial do apelante, legítimas as provas obtidas por meio da busca domiciliar.”



    A Corte local divisou a existência de fundadas razões, apontando “os fatos que, conforme provas dos autos, são suficientes a indicar a justa causa na abordagem policial: a) no imóvel há três barracões, conforme a testemunha Nazareno, moradora do mesmo lote, atestou, fato também confirmado pelo apelante; b) consta que todos os vizinhos fumavam maconha (mov. 85); c) o ingresso na residência do acusado se deu em horário comercial, numa terça-feira, momento em que, segundo relatos da testemunha Nazareno, o portão de entrada do lote estava aberto, assim como o segundo portão, que dá acesso à residência do apelante também estava aberto (fotografia de fl. 23/24 do pdf), e a porta de acesso ao barracão também estava destrancada, consoante declarações também da testemunha Pablo Henrique Duarte de Souza (mov. 85); d) a ação culminou na apreensão de maconha e cocaína no interior da casa do acusado, parte já fracionada (foto, fl. 27 do pdf)”, razão pela qual a situação de flagrante foi caracterizada e não se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280.



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual manteve a condenação ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. 



    Na espécie, a atuação policial foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas. A narrativa detalhada e coerente dos agentes, não contestada por provas contrárias, demonstra a proporcionalidade e adequação das medidas adotadas, limitadas ao estritamente necessário para assegurar a efetividade da investigação criminal. Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, assegurando-se a validade das provas obtidas e da prisão em flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.



    Ademais, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da diligência realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/